Tribunal: STF
Processo: AI 410336
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento em agravo regimental. 2. Formação do instrumento do agravo. Falta de peças. Procuração do advogado da agravante e inteiro teor do acórdão recorrido. Juntada extemporânea. Impossibilidade. Prazo recursal para a comprovação da regularidade formal do recurso. Observância. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.